Tribunal: STF
Processo: HC 259799
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ.



    2. A parte agravante sustenta configurada ilegalidade evidente a justificar a admissibilidade da impetração. Postula a revogação da custódia cautelar ou a concessão de prisão domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do habeas corpus para impugnar decisão monocrática de ministro do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Nos termos da jurisprudência do STF, não se admite habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior, sob pena de ficar configurada indevida supressão de instância. 



    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.